Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714039-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA RECORRIDO: PAULO LEMOS MARTINS DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se já foi promovida a habilitação do espólio do recorrido nos autos do processo no 0025715-31.2007.8.07.0001, comprovando com as peças processuais pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007